Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
.
.APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO DO PRIMEIRO RÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO DO SEGUNDO RÉU. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORREIÇÃO. FATOS OCORRIDOS EM 2016. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR MAIS FAVORÁVEL. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). CORREIÇÃO. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRAS APLICÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 269 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Eventuais indícios de autoria coligidos em sede inquisitorial devem ser confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não podendo o decreto condenatório lastrear-se em elementos indiciários desprovidos da certeza necessária à formação de um juízo criminal de convicção legítimo.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do primeiro acusado, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. É válido o reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios independentes, capazes, per si, de demonstrar a individualização precisa e o reconhecimento do agente criminoso (autoria) e materialidade delitivas. Preliminar aventada pelo segundo réu rejeitada.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
6. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do segundo acusado na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
8. Aferido que as circunstâncias judiciais são favoráveis, escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando autorizada, na etapa intermediária, a compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, por serem as vetoriais igualmente preponderantes.
9. Ocorridos os fatos em 2016, o reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço), devendo prevalecer a redação anterior à Lei no. 13.654/2018, porquanto mais favorável ao réu.
10. Escorreita a aplicação da regra concernente ao concurso formal de crimes – quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não –, com a respectiva aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade (art. 70 do CP).
11. Nos termos da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça é “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
12. De acordo com entendimento jurisprudencial, muito embora seja o réu reincidente, se a pena cominada foi inferior a 8 (oito) anos e as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, fica autorizada a fixação de regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal). Precedentes.
13. Aferido o desacerto em face dos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear o cálculo de dosimetria da pena, impõe-se a adequação da r. sentença para redimensionar e reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao segundo réu na origem, devendo, ainda, ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, posto que presentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
14. Apelação criminal do primeiro réu conhecida e provida. Recurso defensivo do segundo réu parcialmente conhecido e, na extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.